Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-33.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO CONTRATUAL A PRETEXTO DE QUE AUTORA PADECE DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA NA CONTRATAÇÃO - DESCABIMENTO – PROVA PERICIAL DEMONSTRA QUE A APELADA PADECE DE DOENÇA ESTUDADA NA LITERATURA MÉDICA E PRÁTICA MÉDICA USUAL - OPERADORA QUE NÃO REALIZA EXAME ADMISSIONAL NÃO PODE DEPOIS LEVANTAR EXCEÇÃO DE PRE-EXISTÊNCIA - RESCISÃO INJUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.